Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703854-23.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARCIA SARTORI SILVA, LUIZ HUMBERTO DA SILVA RECORRIDA: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. EFEITO PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) a assistência judiciária gratuita - com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 2. No caso, os documentos acostados pelas partes agravantes não indicam sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, bem como não indicam mudanças supervenientes em sua situação financeira desde o indeferimento da benesse pelo magistrado a quo que justifiquem a concessão de gratuidade neste momento processual. 3. A despeito de o pedido de assistência judiciária gratuita poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior, como em sede de cumprimento de sentença, está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado da sentença, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 4. A sentença judicial, transitada em julgado, em que há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pode ser objeto de cumprimento de sentença. 5. Em que pese ter havido homologação judicial do acordo com relação à reintegração de posse do imóvel e de não sido prevista a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários exclusivamente em relação ao próprio cumprimento de sentença, tal circunstância não impede que os patronos do cedente executem a verba honorária que lhes é devida em razão da procedência da ação de reintegração de posse. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 109, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando a inexigibilidade dos honorários advocatícios, diante do acordo firmado pelos executados nos autos da reintegração de posse, com respectiva homologação por sentença transitada em julgado. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319 (id 40900771, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 109, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Ademais, em que pese ter havido homologação judicial do acordo com relação à reintegração de posse do imóvel (ID 32541321) e de não sido prevista a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários exclusivamente em relação ao próprio cumprimento de sentença n° 0715987-87.2019.8.07.0020, tal circunstância não impede que os patronos do cedente executem a verba honorária que lhes é devida em razão da procedência da ação de reintegração de posse.” (id 36115219, pág. 26). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, conforme decidido no AgRg no AREsp n. 2.037.267/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012